Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a (I) obrigação de fazer para consolidar a propriedade do veículo Astra Sedan Advantage 2.0 AT, da marca GM, ano 2007, placa HHP 7992 em seu nome; (II) quitar todos os débitos do veículo em nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (III) condenar a ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Em suas razões suscita preliminares de coisa julgada, denunciação à lide e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a fraude foi realizada por terceiro e que o veículo encontra-se em lugar incerto e não sabido, o que torna a obrigação de fazer impossível. Alega a inexistência de danos morais, por entender que a situação representou apenas meros aborrecimentos. Por derradeiro, impugna o montante da indenização e da multa arbitrada. Pugna pela reforma da sentença para extinção da ação ou pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 28402017 e 28402018). Contrarrazões apresentadas (ID 28402045).
3. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, sendo direcionada à parte ré a responsabilidade pelos danos suportados, constata-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Ainda, destaca-se que, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Preliminares rejeitadas.
4. O objeto dos presentes autos não se confunde com objeto dos autos no 2012.01.1.095127-3, que apenas reconheceu a inexistência de débitos em relação ao contrato de financiamento. Nos presentes, os débitos discutidos referem-se aos inscritos na dívida ativa por ausência de pagamento de tributos, além da transferência do veículo. Preliminar rejeitada.
5. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente financeira responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Considerando a inconteste ocorrência de fraude na celebração do contrato de alienação fiduciária, deve o credor fiduciário promover o registro da propriedade do veículo para o seu nome, instruindo o requerimento administrativo com a cópia da sentença. Na hipótese de recusa de alteração do registro de propriedade por parte do DETRAN, deverá o credor fiduciário buscar perante o Juízo prolator da sentença a concessão de tutela que lhe permita cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta, de modo a evitar a incidência da multa pecuniária estabelecida.
9. Em relação à fixação de multa diária por eventual descumprimento, assiste razão ao recorrente, pois não houve fixação de valor máximo, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa da recorrida, razão pela qual se faz necessária a observância de teto máximo, que ora estipulo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Por fim, resta constatado o dano moral in re ipsa em razão da inscrição do nome da autora na dívida ativa, fato não discutido nos autos no 2012.01.1.095127-3. Quanto aos valores arbitrados, conclui-se que R$ 4.000,00 atende aos princípios norteadores da fixação dos danos morais, como a capacidade econômica das partes, o bem lesado e sua extensão, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para limitar a multa diária imposta pela obrigação de pagar todos os débitos ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.